Tribunal: TJDFT
Processo: 0704943-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704943-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO DAHER RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. INÉPCIA DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABUSO DE CONFIANÇA. QUALIFICADORA CONFIGURADA. CRIME CONTINUADO. SOMA DAS PENAS PECUNIÁRIAS. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação da Defesa de insuficiência probatória não pode ser acatada, pois, a dinâmica dos fatos aponta direta e exclusivamente para o denunciado. Além disso, não trouxe a Defesa quaisquer provas que pudessem infirmar os elementos carreados aos autos, ou ainda trazer dúvida razoável sobre a inevitável conclusão de que o denunciado praticou as condutas descritas na denúncia. 2. Verificado nos autos que as provas colacionadas são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva, a condenação penal é medida que se impõe, afastando-se o pleito absolutório. 3. Não há que se falar em exclusão da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, pois o abuso de confiança restou bem caracterizado, vez que as provas produzidas são certas no sentido de que o apelante gozava de autonomia e confiança pela empresa vítima, tanto que era responsável por três agências bancárias. 4. Não se aplica a soma das penas de multas, disposta no art. 72 do Código Penal, nos casos de reconhecimento de continuidade delitiva. Nesse caso, a exasperação da pena pecuniária deve ser realizada na mesma fração de aumento contida no art. 71 do CP (crime continuado). 5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena pecuniária, mantendo-se os demais termos da sentença. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 41 do Código de Processo Penal, aduzindo inépcia da inicial acusatória, por ser genérica; b) artigo 402 da Lei Adjetiva Penal, sustentando ocorrência de cerceamento de defesa, por ter sido indeferida produção de prova; c) artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas para a condenação; d) artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, requerendo o afastamento da qualificadora do crime de furto consistente no abuso de confiança. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 41 Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da inépcia da denúncia ficar superada com a superveniência de sentença penal condenatória, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[...] a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal (AgRg no AREsp n. 537.770/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/8/2015), como no presente caso” (AgRg no AREsp n. 1.986.902/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.186.172/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao suposto malferimento aos artigos 402 e 386, inciso VII, ambos da Lei Adjetiva Penal, e 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à citada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 - Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Acerca da alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020